Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600444-27.2020.6.16.0196
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MANOEL RIBAS NO CAMINHO CERTO 11-PP / 12-PDT / 22-PL / 45-PSDB /
Órgão julgador: RECORRENTE: MANOEL RIBAS NO CAMINHO CERTO 11-PP / 12-PDT / 22-PL / 45-PSDB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600444-27.2020.6.16.0196

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 04/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600604-58.2020.6.16.0000
Assuntos: Irregularidades dos Dados Publicados em Pesquisas Eleitorais, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600444-27.2020.6.16.0196
que, com fundamento no artigo 16 da Resolução 23.600/2019, observado o procedimento da
Resolução 23.608/2019, julgou improcedentes os pedidos contidos na presente representação.
(Representação, por pesquisa eleitoral irregular/impugnação ao registro, com pedido liminar nº
0600444-27.2020.6.16.0196, proposta pela Coligação Manoel Ribas no Caminho Certo em face de
Instituto Brasil de Pesquisas S/S Ltda, sob a alegação de que a empresa representada registrou a
realização de pesquisa eleitoral, PR-02610/2020, para o cargo de Prefeito, com o intuito de
divulgação para o dia 31/10/20, porém a contratação está eivada de irregularidades, consistentes,
em suma, em margem de erro inadmissível para a pesquisa eleitoral e divergência do plano
amostral apresentado. Aduz que quanto à margem de erro, a pesquisa registrada informa uma
margem de 3%, com um nível de confiança de 95%, com 319 eleitores entrevistados, todavia o
representante entende que essa margem só poderia ser utilizada diante de 967 eleitores
entrevistados, ou deveria ser considerada a margem de 5,41% para o número de entrevistas
registrados, o que seria elevado e temerário. Sustenta que no que tange ao plano amostral, não
haveria descrição do perímetro do município a ser pesquisado com seus respectivos percentuais,
de modo que não garante a proporcionalidade; Recurso com pedido liminar). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MANOEL RIBAS NO CAMINHO CERTO 11-PP / 12-PDT / 22-
PL / 45-PSDB / 55-PSD (RECORRENTE)
MAURICIO DA SILVA BORGES (ADVOGADO)
INSTITUTO BRASIL DE PESQUISAS S/S LTDA
(RECORRIDO)
MARCOS CATARIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18979
266
13/11/2020 10:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.010

RECURSO ELEITORAL 0600444-27.2020.6.16.0196 – Manoel Ribas – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: MANOEL RIBAS NO CAMINHO CERTO 11-PP / 12-PDT / 22-PL / 45-PSDB /
55-PSD
- OAB/PR0063251
ADVOGADO: MAURICIO DA SILVA BORGES
RECORRIDO: INSTITUTO BRASIL DE PESQUISAS S/S LTDA
- OAB/PR0020951
ADVOGADO: MARCOS CATARIN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE
PESQUISA. MARGEM DE ERRO SUBDIMENSIONADA. FALHAS NA
FORMAÇÃO DO PLANO AMOSTRAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO
PROVIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, com pedido de liminar, interposto por Coligação
"MANOEL RIBAS NO CAMINHO CERTO" em face de INSTITUTO BRASIL DE PESQUISAS
S/S LTDA, contra sentença do juízo da 196ª Zona Eleitoral de Manoel Ribas.
Na origem, a ora recorrente ajuizou impugnação de pesquisa alegando, em
síntese, que a empresa representada registrou pesquisa eleitoral que estaria eivada de
Num. 18979266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:37:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214132903700000018372942
Número do documento: 20111214132903700000018372942

irregularidades, consistentes, em suma, em margem de erro inadmissível para a pesquisa
eleitoral e divergência do plano amostral apresentado. Requereu liminarmente a suspensão da
divulgação da pesquisa, e, no mérito a confirmação da liminar.
Em decisão de id. 17038566, o juízo
, considerando que "os vícios
a quo
apontados na inicial não encontram amparo legal e probatório capaz de impedir o exercício do
direito à realização de pesquisa eleitoral", indeferiu a liminar.
Contra a referida decisão, a recorrente impetrou o Mandado de Segurança nº
0600604-58.2020.6.16.0000, pleiteando liminarmente a suspensão de divulgação da pesquisa,
o que não foi concedido em decisão proferida naqueles autos.
Nestes autos, sobreveio sentença de id. 17039616 na qual o juízo
,
a quo
considerando que "a despeito de sustentar que é equivocada a margem de erro anunciada pela
representada na pesquisa, a representante não trouxe qualquer documento técnico para provar
suas alegações, nem mesmo documento relativo às pesquisas utilizadas a título de
comparação na sua fundamentação", bem como que "é impossível concluir pela
desproporcionalidade da margem de erro da pesquisa registrada" e, ainda, que "não merece
acolhida a alegação de ausência de indicação de perímetro das áreas pesquisadas, na medida
em que no registro consta justificativa para tal ausência", confirmou o que já se havia decidido
em sede de liminar e julgou improcedentes os pedidos contidos na representação.
Irresignada, a recorrente apresentou suas razões de recurso (id. 17039966)
repisando as teses iniciais, alegando, em síntese, que a pesquisa atacada contém "graves
irregularidades, sendo elas: a) da margem de erro inadmissível para a pesquisa eleitoral; b) da
divergência do plano amostral apresentado", e que "tais irregularidades podem ensejar grave
desequilíbrio no pleito".
Requereu, nas razões, "a concessão da liminar, para o fim de determinar a
imediata retirada ou a suspensão do conteúdo da pesquisa eleitoral PR-02610/2020 dos canais
de divulgação, uma vez que comprovados os requisitos ensejadores do pedido, sob pena de
multa diária a ser fixada por este juízo". No mérito, requereu a confirmação da liminar.
Contrarrazões (id. 17040416) pelo não provimento.
Nesta instância, a tutela provisória de urgência foi indeferida (id. 17120266) e a
Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 01/11/2020 (id. 17039816) e as razões foram protocoladas no dia 02/11/2020
(id. 17039966).
Num. 18979266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:37:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214132903700000018372942
Número do documento: 20111214132903700000018372942

Intimado via mural eletrônico em 03/11/2020, o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 04/11/2020, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Quanto às pesquisas eleitorais, a Resolução nº 23.600/19 estabeleceu em seu
art. 2º um rol de informações que devem ser registradas no Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle):
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que realizarem
pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento
público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n°
9.504/1997,
art.
33,
caput,
I
a
VII
e
§
1º):
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
ou
no
Cadastro
Nacional
de
Pessoas
Jurídicas
(CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com recursos
p r ó p r i o s
;
III
-
metodologia
e
período
de
realização
da
pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico
do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem como nível de
confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
d o
t r a b a l h o
d e
c a m p o ;
VI
-
questionário
completo
aplicado
ou
a
ser
aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no CPF
o
u

n
o

C
N
P
J
;
V I I I
-
c ó p i a
d a
r e s p e c t i v a
n o t a
f i s c a l ;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
c o m p e t e n t e ;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se refere
a pesquisa.
O juízo
julgou improcedente a representação com base nos seguintes
a quo
fundamentos:
(
.
.
.
)
No caso em exame, a representante impugna a margem de erro e a ausência de indicação de
bairros, todavia suas alegações estão desprovidas de documentação comprobatória.
A despeito de sustentar que é equivocada a margem de erro anunciada pela representada na
pesquisa, a representante não trouxe qualquer documento técnico para provar suas
alegações, nem mesmo documento relativo às pesquisas utilizadas a título de comparação na
sua fundamentação. Por conseguinte, é impossível concluir pela desproporcionalidade da
m a r g e m
d e
e r r o
d a
p e s q u i s a
r e g i s t r a d a .
Da mesma forma, não merece acolhida a alegação de ausência de indicação de perímetro
Num. 18979266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:37:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214132903700000018372942
Número do documento: 20111214132903700000018372942

das áreas pesquisadas, na medida em que no registro consta justificativa na forma do
parágrafo
7º
do
dispositivo
acima
transcrito.
Veja-se:
(
.
.
.
)
Além disso, a relação de bairros foi apresentada com a contestação.
Nesse contexto, os vícios apontados na inicial não encontram amparo legal e probatório
capaz de impedir o exercício do direito à realização de pesquisa eleitoral, tanto que indeferida
a liminar, nem de impor quaisquer sanções eleitorais ou criminais.
D I S P O S I T I V O
Ante o exposto, com fundamento no artigo 16 da Resolução 23.600/2019, observado o
procedimento da Resolução 23.608/2019, julgo improcedentes os pedidos contidos na
p r e s e n t e
r e p r e s e n t a ç ã o .
(...)
As razões recursais voltam-se aos mesmos dois pontos impugnados, os quais
passa-se a analisar:
a) Falha na mensuração da margem de erro:
Alega a recorrente que a margem de erro indicada no registro, de 3%, é
.
incompatível com o tamanho da amostra da população que será entrevistada, de 319 eleitores
Argumenta que, segundo os dados oficiais do TSE, o município de Manoel Ribas
conta com 10.232 eleitores aptos a votar e que, para o cálculo do tamanho da amostra,
deve-se utilizar a seguinte fórmula:
Apresenta uma tabela de onde se extrairia o "escore z", que seria "o número de
, e afirma que para uma margem de
desvios padrão entre determinada proporção e a média"
erro de 3% seria necessário entrevistar 967 eleitores, ao passo que com apenas 319
questionários a margem de erro correta seria de 5,41%.
Reputa que essa margem de erro é muito alta, o que a torna flagrantemente
irregular.
Nas contrarrazões, o recorrido sustenta que a fixação da margem de erro envolve
diversos fatores, não se tratando simplesmente da aplicação de fórmulas, das quais há uma
infinidade de opções.
Defende que na elaboração da margem de erro é preciso delimitar, na própria
fórmula, se o universo será mais ou menos homogêneo, e que a margem de erro é sempre
estimada.
O recurso não prospera, no particular.
Primeiro, de se destacar que o recorrente não indica de que fontes se utiliza para
apresentar a referida fórmula nem esclarece se o seu uso é impositivo ou se há múltiplos
caminhos para se estabelecer qual a margem de erro de uma pesquisa.
Num. 18979266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:37:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214132903700000018372942
Número do documento: 20111214132903700000018372942

Da sua argumentação, extrai-se que a margem de erro seria influenciada
unicamente pelo tamanho da amostra, ao passo que o recorrido sustenta que também outras
características da amostra poderiam interferir, como a sua homogeneidade.
Também a se considerar que as fórmulas utilizadas pelo instituto de pesquisas
consistem, juntamente com outros elementos, em segredos da atividade profissional. Em
princípio, inexistente a adoção de metodologias padronizadas ou impostas pela legislação, não
se vislumbra qualquer irregularidade quanto a este tópico.
Assim, de forma manifesta, resta evidenciado que o recorrente não provou a sua
tese, qual seja, que a margem de erro teria sido dimensionada de forma equivocada.
A título de
, anota-se que, mesmo que tivesse conseguido
obiter dictum
comprová-la, não haveria motivo para barrar a divulgação de pesquisa eleitoral apenas por
uma margem de erro na casa dos cinco pontos percentuais; várias pesquisas trabalham nesse
patamar, inclusive de institutos renomados.
b) Falhas na composição do plano amostral:
Alega a recorrente que, "no que tange à área de abrangência/Regiões de
município de Manoel Ribas a serem pesquisadas, percebe-se que no plano amostral o
instituto de pesquisa (...) deixa de coletar amostras em várias localidades".
Conclui ser "evidente a ausência de indicação de proporcionalidade e sistema de
ponderação, haja vista que não há referência em quais áreas do município será realizada a
.
pesquisa, o que causa uma explícita insegurança"
Nas contrarrazões, o recorrido aponta que "está fundamentado na legislação que
divulgada.
prevê a inserção até o dia seguinte a data que a pesquisa pode ser"
Neste ponto o recurso é limítrofe à boa fé processual.
Primeiro, porque no registro (id. 17038116) houve a seguinte delimitação da área
física de coleta da amostra:
(...) A amostra prevista estatisticamente é de 319 entrevistas, selecionadas pelo método de
Probabilidade Proporcional ao Tamanho (PPT), compreendendo a coleta a área total do
município, área urbana, incluindo as LOCALIDADES rurais que possuem urnas com eleitores
cadastrados, sendo a relação e o número de (eleitores/percentual) representativo dos
eleitores e da amostra os seguintes: Linha Munhoz (123/1,20%); Santa Mariana (223/2,18%);
Alto Munhoz (61/0,60%); Bela Vista (216/2,11%); Rio do Padre (140/1,37%); Barra Santa
Salete (244/2,38%); Km Dezessete (139/1,36%); Linha Seca (94/0,92%); Rio Limbo
(113/1,10%); Barra Azul (188/1,84%); Linha Esperança (114/1,11%); Rio Paciência
(122/1,19%); Pinhalzinho (279/2,73%); Rio do Salto (73/0,71%); Canjarana (117/1,14%) e
Assentamento Nova Itaúna (201/1,96%).
Segundo porque, com a contestação, o recorrido juntou a relação dos bairros e
respectivas amostras (id. 17039066):
Num. 18979266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:37:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214132903700000018372942
Número do documento: 20111214132903700000018372942

Portanto, acreditando haver alguma falha nesse procedimento, deveria o
recorrente apontá-la especificamente e justificar o apontamento. O que se observa, no entanto,
é que se limita a tecer conjecturas quanto à existência de vícios, os quais não especifica, não
justifica e, muito menos, comprova.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 18979266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:37:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214132903700000018372942
Número do documento: 20111214132903700000018372942

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600444-27.2020.6.16.0196 - Manoel Ribas - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: MANOEL RIBAS NO CAMINHO CERTO 11-PP /
12-PDT / 22-PL / 45-PSDB / 55-PSD - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO DA SILVA
BORGES - PR0063251 - RECORRIDO: INSTITUTO BRASIL DE PESQUISAS S/S LTDA - Advogado
do(a) RECORRIDO: MARCOS CATARIN - PR0020951
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18979266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:37:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214132903700000018372942
Número do documento: 20111214132903700000018372942